Tribunal: TRF3
Processo: 0000144-45.2010.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2012-08-01

Ementa:
ementar n. 97/99, que, ao instruir sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, estabelece que estas são subordinadas ao Ministro de Estado da Defesa, contando com estrutura próprias (art. 3o); que a Marinha, o Exército e a Aeronáutica dispõem, singularmente, de um Comandante, o qual exercerá a direção e a gestão da respectiva Força (art. 4o); cada uma com seus efetivos de pessoal militar e civil fixados em lei (art. 8o); e com dotações orçamentárias próprias (art. 12).

7. A Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares), recepcionada pela mesma Constituição Federal, preconiza que a promoção é um dos direitos do militar e que será feita em conformidade com a legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças (art. 50, IV, "m"); competindo a cada um dos Comandos das Forças Armadas o planejamento da carreira de seus oficiais e de praças (art. 59, parágrafo único).

8. Cabe a cada Força planejar a carreira dos integrantes dos seus quadros e estabelecer os requisitos necessários às promoções. Seguindo tais ditames, o art. 1o da Lei 7.150/83, ao fixar os efetivos do Exército, divulga limites para os efetivos de oficiais e de praças, pregando que os efetivos a vigorarem em cada ano serão preenchidos por militares de carreira e temporários e serão fixados, anualmente, por decreto do Poder Executivo; norma esta que especificará os efetivos das graduações das praças distribuídos por qualificação; anotando-se que os efetivos fixados anualmente para as praças serão os efetivos de referência para fins de promoção.

9. Em observância ao regime constitucional, dessume-se que ao Poder Judiciário cabe apenas perquirir da legalidade e constitucionalidade dos atos praticados pela Administração, sem, contudo, adentrar o juízo de oportunidade e conveniência, a fim de que seja preservada a autonomia administrativa de órgãos públicos. Não se permite ao Poder Judiciário pronunciar-se sobre a eficiência ou justiça do ato administrativo, porque, se assim agisse, estaria a emitir pronunciamento de administração e não jurisdicional.

10. Acerca da matéria, na mesma direção tem entendido os Tribunais Regionais Pátrios que a questão se encontra na seara da discricionariedade da Administração, onde não interfere o Poder Judiciário, pois não é da sua atribuição discutir os critérios de avaliação de cada Força, salvo para corrigir ilegalidade. Precedentes.

11. No caso dos autos, através da leitura do Edital do Certame em apreço, se infere que o autor ao proceder a sua inscrição, aceitou sujeitar-se àquelas normas ali estabelecidas, inclusive sobre o que dispunha sobre a Prova Prática da Especialidade (PPE).

12. Em que pese o afirmado pela Magistrada de Primeiro Grau, no sentido de que restou amplamente demonstrada a aptidão do autor, restou demonstrado que o autor obteve a nota 2,00 na referida Prova Prática (86943198 - Pág. 141) - enquanto para ser aprovado, deveria ter nota no mínima de 4,00 -, isso porque não realizou com exatidão os procedimentos de Leitura Rítmica; Leitura das notas musicais; Afinação e Sonoridade; Agógica; Interpretação da Obra como um todo, da Música escolhida pela Banca Examinadora. Igualmente em relação a execução da Música de livre escolha do candidato, não logrou êxito quanto aos aspectos avaliados, relativo. E no que tange à música que escolheu, também não teve uma performance a contento no aspecto da Sonoridade, Agógica, Postura e Índice de Dificuldade da música apresentada.

13. Do cotejo das normas do edital, restou expresso todos os aspectos que seriam realizados na prova prática – PPE, de acordo com a especialidade do candidato e tem a finalidade de avaliar as habilidades necessárias ao desempenho da especialidade, o domínio da técnica, sua perícia profissional, dentre outras, bem como de ratificar os conhecimentos demonstrados por ele na prova escrita. Da mesma forma, o edital foi claro ao informar que da Prova Prática da Especialidade (item 6.1.2 - 86943198 - Pág. 141), não caberia recurso.

14. Não há ilegalidade no ato administrativo que julgou a inaptidão do militar em prova pratica na especialidade referente, uma vez que realizado consoante as técnicas de Administração de Pessoal e dentro do estrito limite fixado pelos princípios constitucionais declinados pelo art. 37, “caput”, da CF.

15. O Comando da Aeronáutica realiza, ao longo do ano, exames de seleção às suas Escolas de Formação, com a finalidade de capacitar pessoal para o desempenho das atividades militares inerentes à sua destinação constitucional de defesa da Pátria, de garantia dos Poderes constitucionais, e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

16. Para o ingresso nestes cursos o militar se inscreverá no Concurso de Admissão ao Estágio de Adaptação, desde que para tanto preencha os requisitos pré-estabelecidos. Com efeito, as especialidades integrantes do Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica foram definidas de acordo com os interesses da Força em dispor de Oficiais com conhecimentos técnico e prático acerca dos assuntos que são afetos a cada um dos Quadros, e que visam propiciar o desempenho eficiente da atividade-fim da Aeronáutica, que vêm a ser aquela definida no art. 142 da Constituição Federal.

17. Trata de jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de aquele candidato que participou de concurso público, por força de

Inteiro teor:
457/588)

0000144-45.2010.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 14/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 14/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MILITAR. SELEÇÃO. ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO PARA A GRADUAÇÃO DE SARGENTO. PROVA PRÁTICA DE ESPECIALIDADE. JULGAMENTO ‘NÃO APTO’. EDITAL. LEGALIDADE. PREVISÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS NA AVALIAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APELAÇÃO DA UNIÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Narra o autor na exordial que é Cabo do Exército, servindo no Comando Militar do Oeste nesta capital e pertencente ao efetivo da Banda de Música do Comando Militar do Oeste desde 2005. Inscreveu-se no concurso para o Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica - Turma 1/2010, sendo aprovado em todas as fases, à exceção da PPE - prova prática - da especialidade para a qual estava concorrendo. Salienta que a reprovação da PPE é desarrazoada e ilegal, uma vez que não se sabe quais critérios foram utilizados para a avaliação, já que não foram fornecidos ao autor e vedada a interposição de recurso.

2. Há de ser observado que o âmbito de intervenção reservado ao Poder Judiciário nos concursos públicos está circunscrito à ocorrência de ilegalidades na realização do certame, sendo insuscetíveis de revisão as questões das provas e as notas recebidas por cada candidato. Precedentes.

3. A Apelante argumenta em razões que se trata de prerrogativa da Administração Pública em escolher os melhores candidatos para ocupação de seu quadro de servidores e tal prerrogativa está em harmonia com a cláusula constitucional que garante a todos o acesso aos cargos, empregos e funções públicas (inc. I do art. 37 da.CF/88), tal preceito garante a total acessibilidade, nos termos da lei, aos cargos públicos.

4. Cumpre destacar que as Forças Armadas têm como pilar de sua estrutura a hierarquia e a disciplina, por exigência constitucional, a Constituição Federal, em seu art. 142, § 3o, X, deixa expresso que a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os direitos, os deveres, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades.

5. Reza o art. 14 da Lei 6.880/80 "que a hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas" e explicita, no § 2o, que "Disciplina é a rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo".

6. A criação do Ministério da Defesa, unificando os Ministérios Militares, ressalvou as atribuições das três Forças Armadas, como se depreende da Lei Complementar n. 97/99, que, ao instruir sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, estabelece que estas são subordinadas ao Ministro de Estado da Defesa, contando com estrutura próprias (art. 3o); que a Marinha, o Exército e a Aeronáutica dispõem, singularmente, de um Comandante, o qual exercerá a direção e a gestão da respectiva Força (art. 4o); cada uma com seus efetivos de pessoal militar e civil fixados em lei (art. 8o); e com dotações orçamentárias próprias (art. 12).

7. A Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares), recepcionada pela mesma Constituição Federal, preconiza que a promoção é um dos direitos do militar e que será feita em conformidade com a legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças (art. 50, IV, "m"); competindo a cada um dos Comandos das Forças Armadas o planejamento da carreira de seus oficiais e de praças (art. 59, parágrafo único).

8. Cabe a cada Força planejar a carreira dos integrantes dos seus quadros e estabelecer os requisitos necessários às promoções. Seguindo tais ditames, o art. 1o da Lei 7.150/83, ao fixar os efetivos do Exército, divulga limites para os efetivos de oficiais e de praças, pregando que os efetivos a vigorarem em cada ano serão preenchidos por militares de carreira e temporários e serão fixados, anualmente, por decreto do Poder Executivo; norma esta que especificará os efetivos das graduações das praças distribuídos por qualificação; anotando-se que os efetivos fixados anualmente para as praças serão os efetivos de referência para fins de promoção.

9. Em observância ao regime constitucional, dessume-se que ao Poder Judiciário cabe apenas perquirir da legalidade e constitucionalidade dos atos praticados pela Administração, sem, contudo, adentrar o juízo de oportunidade e conveniência, a fim de que seja preservada a autonomia administrativa de órgãos públicos. Não se permite ao Poder Judiciário pronunciar-se sobre a eficiência ou justiça do ato administrativo, porque, se assim agisse, estaria a emitir pronunciamento de administração e não jurisdicional.

10. Acerca da matéria, na mesma direção tem entendido os Tribunais Regionais Pátrios que a questão se encontra na seara da discricionariedade da Administração, onde não interfere o Poder Judiciário, pois não é da sua atribuição discutir os critérios de avaliação de cada Força, salvo para corrigir ilegalidade. Precedentes.

11. No caso dos autos, através da leitura do Edital do Certame em apreço, se infere que o autor ao proceder a sua inscrição, aceitou sujeitar-se àquelas normas ali estabelecidas, inclusive sobre o que dispunha sobre a Prova Prática da Especialidade (PPE).

12. Em que pese o afirmado pela Magistrada de Primeiro Grau, no sentido de que restou amplamente demonstrada a aptidão do autor, restou demonstrado que o autor obteve a nota 2,00 na referida Prova Prática (86943198 - Pág. 141) - enquanto para ser aprovado, deveria ter nota no mínima de 4,00 -, isso porque não realizou com exatidão os procedimentos de Leitura Rítmica; Leitura das notas musicais; Afinação e Sonoridade; Agógica; Interpretação da Obra como um todo, da Música escolhida pela Banca Examinadora. Igualmente em relação a execução da Música de livre escolha do candidato, não logrou êxito quanto aos aspectos avaliados, relativo. E no que tange à música que escolheu, também não teve uma performance a contento no aspecto da Sonoridade, Agógica, Postura e Índice de Dificuldade da música apresentada.

13. Do cotejo das normas do edital, restou expresso todos os aspectos que seriam realizados na prova prática – PPE, de acordo com a especialidade do candidato e tem a finalidade de avaliar as habilidades necessárias ao desempenho da especialidade, o domínio da técnica, sua perícia profissional, dentre outras, bem como de ratificar os conhecimentos demonstrados por ele na prova escrita. Da mesma forma, o edital foi claro ao informar que da Prova Prática da Especialidade (item 6.1.2 - 86943198 - Pág. 141), não caberia recurso.

14. Não há ilegalidade no ato administrativo que julgou a inaptidão do militar em prova pratica na especialidade referente, uma vez que realizado consoante as técnicas de Administração de Pessoal e dentro do estrito limite fixado pelos princípios constitucionais declinados pelo art. 37, “caput”, da CF.

15. O Comando da Aeronáutica realiza, ao longo do ano, exames de seleção às suas Escolas de Formação, com a finalidade de capacitar pessoal para o desempenho das atividades militares inerentes à sua destinação constitucional de defesa da Pátria, de garantia dos Poderes constitucionais, e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

16. Para o ingresso nestes cursos o militar se inscreverá no Concurso de Admissão ao Estágio de Adaptação, desde que para tanto preencha os requisitos pré-estabelecidos. Com efeito, as especialidades integrantes do Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica foram definidas de acordo com os interesses da Força em dispor de Oficiais com conhecimentos técnico e prático acerca dos assuntos que são afetos a cada um dos Quadros, e que visam propiciar o desempenho eficiente da atividade-fim da Aeronáutica, que vêm a ser aquela definida no art. 142 da Constituição Federal.

17. Trata de jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de aquele candidato que participou de concurso público, por força de decisão judicial ainda não transitada em julgado, não tem direito líquido e certo à nomeação e à posse no cargo almejado, hipótese em que admitida somente a reserva da respectiva vaga. Precedentes.

18 Tem-se que por imposição do próprio sistema normativo, incabível a invocação dos princípios da segurança jurídica ou da confiança legítima, assim como a aplicação da Teoria do Fato Consumado, para a manutenção do cargo ou da graduação obtida através de medida liminar de caráter precário e revogável, cuja responsabilidade da reversibilidade é somente de quem a requer, evidenciando a inaptidão do provimento revogável a garantir a segurança ou estabilidade da situação jurídica concedida por força dele.

19. Inexiste qualquer ilegalidade cometida pela Administração Militar, eis que não restou demonstrado qualquer vício no procedimento adotado pelo Comando da Aeronáutica no concernente ao processo seletivo interno para o ingresso em Estágio de Adaptação a Graduação de Sargento da Aeronáutica, que se deu em estrita consonância com os dispositivos legais aplicáveis, o que conduz à conclusão de que a sentença merece total reforma.

20. Em vista da inversão da sucumbência, condeno a autora no pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com os critérios previstos no art. 20, §§3o e 4o do CPC/73, Diploma Processual vigente à época da publicação da sentença.

21. Apelação da União provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000144-45.2010.4.03.6000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: FERNANDO PASSARINE DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: RICARDO DALSIN FRANCO - RS72126

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000144-45.2010.4.03.6000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: FERNANDO PASSARINE DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: RICARDO DALSIN FRANCO - RS72126

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação da União nos autos de ação ordinária proposta com o fito de obter o autor a anulação da prova prática realizada para ingresso no Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica, ou, alternativamente garantir o direito de realizar nova prova prática , com banca examinadora diferente da anterior, acompanhado de testemunhas que possam confirmar a nota atribuída.

A tutela foi parcialmente concedida para suspender a eficácia da prova prática da Especialidade – PPE, autorizando, consequentemente, a participação do autor no Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica, findo o curso, o autor permanecerá na mesma graduação em que se encontra, ficando no aguardo da prolação de sentença final para, se for o caso, ser promovido à graduação de Terceiro Sargento.

A sentença julgou o pedido procedente por entender que decorrido todo o trâmite ordinário, não houve qualquer notícia de fato posterior que tenha alterado o quadro fático e jurídico existente no momento da apreciação do pedido antecipatório. Afirma o Magistrado, que pode-se afirmar que as mesmas razões de fato e de direito que me levaram à concessão da medida precária se mostram, nesta fase final, como motivação suficiente para o julgamento pela procedência do pleito inicial, notadamente em razão da demonstrada aptidão do autor para ingressar no Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica. Negar-lhe o direito de ingressar no referido Estágio, sob o fundamento de que ele não se mostrou apto contraria tanto o ato administrativo de sua manutenção na Banda do CMO - e, consequentemente, toda sua vida funcional - quanto as boas notas já mencionadas, obtidas no decorrer do Estágio. A sua não aprovação na PPE caracteriza, então, ato desarrazoado e desproporcional e, portanto, ilegal, passível de correção pela via judicial. Condenou a ré no pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00.

Apelou a União sustentando, em resumo, que a sentença baseou-se no subjetivismo em suas ponderações, violando o Princípio da Separação dos Poderes e Princípio da Isonomia, visto que, ancorada em meras suposições adentrou indevidamente na análise do mérito administrativo afastando o resultado da avaliação do autor feita pela Banca Examinadora, sem qualquer fundamento técnico para assim proceder asseverou que as mesmas razões de fato e de direito contidas na decisão que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional, servem para fundamentar a procedência do pedido inicial. Houve violação ao princípio da isonomia, pois a sentença ignorou uma etapa do certame denominada Prova Prática da Especialidade - PPE na qual o autor recebeu uma avaliação insuficiente para que prosseguisse no certame, ao argumento de que existiam "situações que denotam uma provável habilidade do autor para obter a aprovação na prova prática, na qual foi considerado NÃO APTO."

Aduz, ainda, que a prerrogativa da Administração Pública de escolher os melhores candidatos para ocupação de seu quadro de servidores, está em harmonia com a cláusula constitucional que garante a todos o acesso aos cargos, empregos e funções públicas (inc. I do art. 37 da.CF/88). Argumenta, que a decisão “a quo” ao sustentar que a não convocação do militar no Estágio contraria “tanto o ato administrativo de sua manutenção na Banda do CMO - e, consequentemente, toda sua vida funcional” conferiu tratamento exclusivo e diferenciado ao autor, transgredindo o princípio da isonomia, pois utilizou-se de argumentos fora das regras do certame, além de ofender o Princípio da Separação dos Poderes (art. 2° da CF/88) e do, Princípio da Isonomia do Concurso Público (art.5° e 37 da CF/88); representando ofensa também ao art. 460 do Código de Processo Civil, ao determinar a promoção do autor à Graduação de Terceiro Sargento da Aeronáutica, uma vez que tal pretensão não foi requerida pelo autor, de forma a constituir dispositivo “extra petita”.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000144-45.2010.4.03.6000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: FERNANDO PASSARINE DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: RICARDO DALSIN FRANCO - RS72126

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Narra o autor na exordial que é Cabo do Exército, servindo no Comando Militar do Oeste nesta capital e pertencente ao efetivo da Banda de Música do Comando Militar do Oeste desde 2005. Inscreveu-se no concurso para o Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica - Turma 1/2010, sendo aprovado em todas as fases, à exceção da PPE - prova prática - da especialidade para a qual estava concorrendo. Salienta que a reprovação da PPE é desarrazoada e ilegal, uma vez que não se sabe quais critérios foram utilizados para a avaliação, já que não foram fornecidos ao autor e vedada a interposição de recurso.

Para o deslinde da controvérsia, há de ser observado que o âmbito de intervenção reservado ao Poder Judiciário nos concursos públicos está circunscrito à ocorrência de ilegalidades na realização do certame, sendo insuscetíveis de revisão as questões das provas e as notas recebidas por cada candidato. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme o seguinte julgado:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.282.854 - DF (2018/0094144-0) RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO AGRAVANTE : LEIDE CRISTINA RIBEIRO ALARCAO DE MELO ADVOGADOS : REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA - DF025480 MURILLO DOS SANTOS NUCCI E OUTRO (S) - DF024022 GABRIEL DA SILVA PIRES DE SÁ - DF034675 AGRAVADO : DISTRITO FEDERAL PROCURADOR : FABIANO OLIVEIRA MASCARENHAS E OUTRO (S) - DF013307 DECISÃO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE CORREÇÃO DE PROVA OBJETIVA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO LIMITADA A AUFERIÇÃO DE ILEGALIDADE PATENTE. REGULARIDADE DA ATUAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA NO CASO CONCRETO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM ACORDO AO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agrava-se de decisão que negou seguimento ao Recurso Especial interposto por LEIDE CRISTINA RIBEIRO ALARCAO DE MELO fundado nas alíneas a e c do art. 105, III da Carta Magna, no qual se insurge contra acórdão do egrégio TJDFT, assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA QUE TEM POR OBJETO A ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES OBJETIVAS. VALORAÇÃO DE CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO E CORREÇÃO. INVIABILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE DA COMPATIBILIDADE DAS QUESTÕES COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL. POSSIBILIDADE. DESCONFORMIDADE NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. Ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no inciso XXXV do artigo 5o. da Constituição da República, não se pode condicionar o exercício do direito de ação ao prévio esgotamento de instâncias administrativas, salvo nas raras exceções expressamente contempladas na ordem jurídica vigente. II. Em um ordenamento jurídico que adota o sistema de jurisdição única, o acesso à via administrativa representa apenas uma possibilidade que, de forma alguma, interdita o acionamento direto da via jurisdicional. III. O mérito do ato administrativo, em cujo contexto incluem-se os critérios de formulação e de correção de provas de concurso público, não se subordina ao controle jurisdicional encartado no artigo 5o., inciso XXXV, da Constituição Federal, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes consagrado no artigo 2o. da mesma Lei Maior. IV. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever critérios de elaboração ede correção de provas adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade. V. Nada obsta que se verifique a conformidade formal das questões das provas com o edital do certame, isto é, a compatibilidade do seu conteúdo com a abrangência programática previamente delineada. VI. Não se tratando de franquia posta à discricionariedade da Administração Pública, mas de subserviência ao princípio da legalidade, à luz do que prescreve o artigo 37, caput e §§ 1o. e 2o., da Constituição de 1988, é perfeitamente possível o controle judicial da concordância temática entre as questões das provas e o conteúdo programático definido no edital do concurso público. VII. Prevendo o edital, dentre as matérias passíveis de cobrança, o arcabouço legal da evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema único de Saúde (SUS), não pode ser considerada exorbitante questão atinente a uma norma de grande relevo jurídico e histórico a respeito do tema. VIII. A legislação vigente não exige descrição exaustiva ou minuciosa do conteúdo programático do concurso público, contanto que as provas não extravasem o delineamento temático previsto no edital. IX. Recurso do Réu provido. Recurso da Autora desprovido (fls. 320/321). 2. Em seu Apelo Nobre inadmitido, a parte recorrente sustenta, além de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 1.022 do CPC e 18, 19 do Decreto 6.944/09, aos argumentos de que: (a) o Tribunal de origem foi omisso quanto a matéria discutida; (b) o edital é a lei do concurso; (c) o edital faz lei entre as partes, sendo o principal instrumento que conduz o concurso público; (d) havendo violação às normas do edital, a intervenção judiciária é medida que se impõe, mormente quando se trata de exigência de assunto distinto, não elencado no conteúdo programático proposto pela Banca Organizadora (fls. 382). 3. É o relatório. 4. No tocante ao art. 1.022 do CPC, inexiste a violação apontada. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 5. Quanto ao mérito, debatido através da arguição de violação a Legislação Federal e de dissídio jurisprudencial, é firme a jurisprudência desta Corte ao dispor que, em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame. 6. Assenta-se ainda que, excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade de questão objetiva ou subjetiva de prova de concurso público, bem como ausência de observância às regras previstas no edital, a exemplo da vinculação ao conteúdo programático previsto, tem-se admitido sua anulação pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital. À propósito: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE QUESTÃO DISCURSIVA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. PREVISÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO, NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. É firme a compreensão do STJ no sentido de que o reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital (STJ, AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 7.3.2013). Na mesma linha, recentemente - em 23.4.2015 -, o Plenário do STF, apreciando o Tema 485 da Repercussão Geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR MENDES, conheceu e deu provimento ao RE 632.853/CE, para fixar a tese de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (DJe de 29.6.2015). II. In casu, conforme destacado no acórdão recorrido, o edital do concurso público estabeleceu as regras da fase discursiva, prevendo o desconto de pontuação, pela existência de erros gramaticais. III. Diante desse quadro, não há ato ilegal, pelo desconto de pontuação, dentro dos parâmetros previstos no edital. Em verdade, o que pretende o recorrente é a substituição, pelo Judiciário, da Banca Examinadora do certame, para reexaminar a correção da questão subjetiva, o que se revela impossível, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo. IV. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no RMS. 47.180/RO, Rel. Min. ASSUSSETE MAGALHÃES, DJe 1.10.2015).”

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS PARA FORMULAÇÃO DE QUESTÕES E ATRIBUIÇÃO DE NOTAS. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA PRETORIANA NÃO DEMONSTRADA. 1. As matérias pertinentes aos dispositivos legais invocados não foram apreciadas pela instância judicante de origem, tampouco os embargos declaratórios foram opostos com objetivo de suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. 2. A orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal é firme no sentido de que nas demandas em que se discutem concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade do certame, vedada a apreciação dos critérios utilizados pela banca examinadora para formulação de questões e atribuição das notas aos candidatos, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo (RMS 30.473/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/Acórdão Ministro Jorge Mussi, DJe 4.12.2012). 3. No tocante à alínea c do permissivo constitucional, o recurso especial não pode ser conhecido. Isso porque o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o. e 2o., do RISTJ. Com efeito, a parte recorrente não procedeu ao necessário cotejo analítico entre os julgados, deixando de evidenciar o ponto em que os acórdãos confrontados, diante da mesma base fática, teriam adotado a alegada solução jurídica diversa. 4. Agravo regimental a que se nea provimento (AgRg no Ag 1.331.856/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 13.8.2014). 7. O entendimento restou consagrado pelo Supremo Tribunal Federal em julgado emanado em repercussão geral. Eis a ementa: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido (RE 632.853/CE, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 26.6.2015). 8. Neste esteira, apenas se verificada patente ilegalidade caberia a intervenção do Poder Judiciário. 9. Sobre as irregularidades na correção da prova objetiva, o Tribunal de origem assim consignou: Mais do que avançar sobre o mérito administrativo, a valoração de questões pelo Poder Judiciário, modificando os critérios da banca examinadora, afeta o princípio da isonomia, na medida em que proporciona a determinado candidato uma nova correção mediante parâmetros alheios àqueles utilizados na correção das provas dos demais candidatos. Seja como for, não se pode, a pretexto de corrigir eventual ilegalidade de atos ou omissões administrativas, suprimir o próprio núcleo do mérito administrativo, sob pena de aberta violação do princípio da separação dos poderes. À vista dessa premissa hermenêutica, não se revela juridicamente viável a análise do gabarito das questões 21 e 24 da prova sob exame, uma vez que tal apreciação significaria interferência judicial nos critérios de formulação e correção da banca examinadora. Em se cuidando do próprio mérito administrativo, sequer é possível a valoração dos pareceres de fls. 128/144 que, em tese, podem emprestar idoneidade à contrariedade quanto à correção da prova. Nada obsta, todavia, que se verifique a conformidade formal da questão 13 com o edital do certame, isto é, a compatibilidade do conteúdo dessa questão do concurso público com o edital. É que, sob esse aspecto, não se adentra no mérito do ato administrativo, promovendo-se simples controle de legalidade. (...). Ocorre que no caso sub judice não se verifica o descompasso de conteúdo entre a questão de 13 (fl. 89) e o conteúdo programático definido no edital. A Lei Federal 1.261/1904 - que tornou obrigatória, em toda a República, a vacinação e revacinação contra a varíola - está compreendida no arcabouço normativo da evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil, de maneira que está compreendida no conteúdo programático do edital.

(omissis).

(STJ - AREsp: 1282854 DF 2018/0094144-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 24/08/2018)”

A Apelante argumenta em razões que se trata de prerrogativa da Administração Pública em escolher os melhores candidatos para ocupação de seu quadro de servidores e tal prerrogativa está em harmonia com a cláusula constitucional que garante a todos o acesso aos cargos, empregos e funções públicas (inc. I do art. 37 da.CF/88), tal preceito garante a total acessibilidade, nos termos da lei, aos cargos públicos.

Neste prisma, cumpre destacar que as Forças Armadas têm como pilar de sua estrutura a hierarquia e a disciplina, por exigência constitucional, a Constituição Federal, em seu art. 142, § 3o, X, deixa expresso que a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os direitos, os deveres, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades.

Por sua vez, reza o art. 14 da Lei 6.880/80 "que a hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas" e explicita, no § 2o, que "Disciplina é a rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo".

Também é certo que a criação do Ministério da Defesa, unificando os Ministérios Militares, ressalvou as atribuições das três Forças Armadas, como se depreende da Lei Complementar n. 97/99, que, ao instruir sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, estabelece que estas são subordinadas ao Ministro de Estado da Defesa, contando com estrutura próprias (art. 3o); que a Marinha, o Exército e a Aeronáutica dispõem, singularmente, de um Comandante, o qual exercerá a direção e a gestão da respectiva Força (art. 4o); cada uma com seus efetivos de pessoal militar e civil fixados em lei (art. 8o); e com dotações orçamentárias próprias (art. 12).

Por sua vez, a Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares), recepcionada pela mesma Constituição Federal, preconiza que a promoção é um dos direitos do militar e que será feita em conformidade com a legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças (art. 50, IV, "m"); competindo a cada um dos Comandos das Forças Armadas o planejamento da carreira de seus oficiais e de praças (art. 59, parágrafo único).

Cabe, portanto, a cada Força planejar a carreira dos integrantes dos seus quadros e estabelecer os requisitos necessários às promoções. Seguindo tais ditames, o art. 1o da Lei 7.150/83, ao fixar os efetivos do Exército, divulga limites para os efetivos de oficiais e de praças, pregando que os efetivos a vigorarem em cada ano serão preenchidos por militares de carreira e temporários e serão fixados, anualmente, por decreto do Poder Executivo; norma esta que especificará os efetivos das graduações das praças distribuídos por qualificação; anotando-se que os efetivos fixados anualmente para as praças serão os efetivos de referência para fins de promoção.

Em observância ao regime constitucional, dessume-se que ao Poder Judiciário cabe apenas perquirir da legalidade e constitucionalidade dos atos praticados pela Administração, sem, contudo, adentrar o juízo de oportunidade e conveniência, a fim de que seja preservada a autonomia administrativa de órgãos públicos. Não se permite ao Poder Judiciário pronunciar-se sobre a eficiência ou justiça do ato administrativo, porque, se assim agisse, estaria a emitir pronunciamento de administração e não jurisdicional.

Acerca da matéria, na mesma direção tem entendido os Tribunais Regionais Pátrios que a questão se encontra na seara da discricionariedade da Administração, onde não interfere o Poder Judiciário, pois não é da sua atribuição discutir os critérios de avaliação de cada Força, salvo para corrigir ilegalidade, conforme os julgados abaixo:

“AERONÁUTICA – CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AVIADORES, INTENDENTES E DE INFANTARIA - LIMITE DE IDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

- A hipótese é de demanda proposta por Rhajan Itajahy Bonfim de Moraes em face da União, objetivando, em síntese, que seja assegurada sua participação no Concurso de Admissão aos Cursos de Formação de Oficiais Aviadores, Intendentes e de Infantaria da Aeronáutica do ano de 2006, para ingresso nos quadros da Academia da Força Aérea, independentemente da limitação de idade imposta pelas instruções referentes ao aludido concurso, qual seja, a de não ter o candidato completado 21 anos de idade até 31 de dezembro de 2005.

- Em linha de princípio, é assente, tanto na doutrina como na jurisprudência, o entendimento segundo o qual é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se na apreciação do mérito administrativo, sob pena de usurpar, sem legitimidade para tanto, funções conferidas ao administrador.

- Insta salientar que as Forças Armadas, incluída a Aeronáutica, submetem-se a uma regulamentação especial destinada a proporcionar ao seu pessoal a capacitação para o exercício, na paz e na guerra, dos cargos e funções previstos em sua organização.

- Destarte, há toda uma estrutura voltada a entender os interesses da Administração Pública, consubstanciada na formação de servidores para que possam, adequadamente, exercer as atividades afetas à organização militar em comento. Portanto, entendo razoável o entendimento externado pelo douto Juízo a quo.

Precedentes jurisprudenciais do STF e desta Corte citados.

Agravo de instrumento desprovido.

(Agravo de Instrumento no 2005.02.01.009159-7, Relatora: Desembargadora Federal Vera Lucia Lima – 5a Turma Especializada, DJU de 02/12/2005, pág. 377)”

“ADMINISTRATIVO E MILITAR. CONCURSO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE.

Caso em que o autor impugna o gabarito oficial e postula a nulidade de questões formuladas no Concurso de Admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargentos da Aeronáutica (EAGS 2001). A sentença de improcedência deve ser mantida. Conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não cabe ao Poder Judiciário examinar os critérios de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. Admitir que o Judiciário atribua os pontos, viabilizando a classificação do autor dentro do número de vagas e sua imediata convocação para o estágio, importa em indevida usurpação das atribuições da banca examinadora, o que lhe é vedado. Apelo desprovido. Sentença mantida.

(AC no 2001.51.01.012075-2, Relator: Desembargador Federal Guilherme Couto – 6a Turma Especializada, DJU de 04/05/2010, pág. 192)”

"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. FAB. QUADRO ESPECIAL DE TERCEIROS-SARGENTOS. DECRETO 3.690/2000. ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO. PARECER DESFAVORÁVEL DA CPG. EXCLUSÃO. LEGALIDADE. REGRAMENTO SUPERVENIENTE MAIS BENEFÍCIO. INAPLICÁVEL. IRRETROATIVIDADE. 1.A participação do Cabo da Aeronáutica no Estágio e Adaptação à Graduação de 3o Sargento (EAGTS), dentro do quadro especial a que se refere o art. 2o, III, do Decreto 3.690/2000, prescinde de parecer favorável da Comissão de Promoção de Graduados (CPG), na forma do então vigente art. 6o, VII, da Portaria 508-GM3/2001. 2.A superveniente Portaria 1057-GC3, de 07/11/2006, que atribuiu ao Chefe, Comandante ou Diretor da OM em que serve o Cabo a emissão do parecer favorável à promoção não socorre a parte autora, em razão dos princípios do "tempus regit actum" e da irretroatividade da lei, consagrados no inciso XXXVI do artigo 5o da Carta Magna. 3.Apelação desprovida.

(TRF-1 - AC: 18953 DF 2006.34.00.018953-7, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, Data de Julgamento: 01/08/2012, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.388 de 28/08/2012)"

"ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO E GRADUAÇÃO DE TERCEIRO SARGENTO - EAGTS. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE GRADUADOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. LEGALIDADE. I. De acordo com a Portaria no 508/GC3 de julho/2001, é necessário preencher as nove condições contidas em seu art. 6o para a seleção ao EAGTS. Como o apelante não cumpriu os itens IV e VII , quais sejam: estar classificado , no mínimo, no bom comportamento e ter parecer favorável da comissão de promoção de graduados (CPG), não faz jus à seleção ao dito estágio. II. Comprovado a ausência de irregularidades que justificasse a anulação das avaliações (FAG's) e do parecer da Comissão de Promoção de Graduados (CPG) por parte do Judiciário. III. Ao Judiciário cabe apenas apreciar a legalidade do ato. IV. Apelação improvida.

(AC - Apelação Civel - 426838 2006.80.00.004379-1, Desembargador Federal Ivan Lira de Carvalho, TRF5 - Quarta Turma, DJ - Data::08/09/2008 - Página::429 - No::173.)"

"ADMINISTRATIVO - MILITAR -PROMOÇÃO AO OFICIALATO - NÃO COMPROVAÇÃO DO PRENCHIMENTO DOS REQUISITOS - DANO MORAL NÃO VERIFICADO - MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. I Não há ilegalidade no ato administrativo que indefere requerimento do militar para participação em Estágio de Adaptação ao Oficialato (EAOF), uma vez que não há promoção automática, devendo o militar preencher os requisitos necessários para concorrer ao oficialato, entre eles, a realização do Curso de Aperfeiçoamento de Sargento (CAS). II Oportunizado pela Administração a matrícula no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos, não se verifica óbice à progressão do militar na carreira, inexistindo qualquer ato danoso que justificasse a reparação. III - Apelação desprovida.

(TRF-2 - AC: 200751010048162, Relator: Desembargador Federal MARCELO PEREIRA/no afast. Relator, Data de Julgamento: 22/09/2010, OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 29/09/2010)"

No caso dos autos, através da leitura do Edital do Certame em apreço, se infere que o autor ao proceder a sua inscrição, aceitou sujeitar-se àquelas normas ali estabelecidas, inclusive sobre o que dispunha sobre a Prova Prática da Especialidade (PPE), “verbis”:

“5.7 PROVA PRÁTICA DA ESPECIALIDADE (PPE)

5.7.1 -A PPE, por especialidade, será elaborada na EEAR, por representantes indicados pelo DECEA, pela DIRENG, pela DIRINT, pela DIRMAB e pela DIRSA, sob a coordenação do DEPENS.

5.7.2 A PPE terá óaráter apenas eliminatório, será acompanhada pela Comissão Fiscalizadora das' OMAP "COMAR" e será aplicada pelas Bancas Examinadoras da - respectiva especialidade, designadas pelo Diretor-Geral do DEPENS.

5. 3 A PPE será realizada de acordo com a especialidade do candidato e tem a finalidade de avaliar as habilidades necessárias ao desempenho da especialidade, o domínio da técnica, sua perícia profissional, dentre outras, bem como de ratificar os conhecimentos demonstrados por ele na prova escrita do Exame de Conhecimentos Especializados, tendo por base o Programa de Matérias estabelecido do Anexo 3.

5.7.4 Somente realizarão a PPE, os candidatos convocados para a Concentração Intermediária que vierem a ser aprovados na INSPSAU e no EAP.

5.7.5 As informações sabre procedimentos, dia, horário e local da PPE serão divulgadas pela EEAR, por meio da Internet, na data prevista no Calendário de Eventos (Anexo 2).

5.7.6 A divulgação do resultado da PPE ocorrerá na data prevista no Calendário de Eventos e será expresso' por meio das menções "APTO" ou "NÃO APTO”.

5.7.6.1 Será considerado candidato "APTO" na PPE aquele que obtiver grau igual ou superior a 4,000 (quatro). (...)

6.1.2 Não haverá recurso para a Prova Prática da Especialidade. ”

Em que pese o afirmado pela Magistrada de Primeiro Grau, no sentido de que restou amplamente demonstrada a aptidão do autor, restou demonstrado que o autor obteve a nota 2,00 na referida Prova Prática (86943198 - Pág. 141) - enquanto para ser aprovado, deveria ter nota no mínima de 4,00 -, isso porque não realizou com exatidão os procedimentos de Leitura Rítmica; Leitura das notas musicais; Afinação e Sonoridade; Agógica; Interpretação da Obra como um todo, da Música escolhida pela Banca Examinadora. Igualmente em relação a execução da Música de livre escolha do candidato, não logrou êxito quanto aos aspectos avaliados, relativo. E no que tange à música que escolheu, também não teve uma performance a contento no aspecto da Sonoridade, Agógica, Postura e Índice de Dificuldade da música apresentada.

Do cotejo das normas do edital acima transcritas, restou expresso todos os aspectos que seriam realizados na prova prática – PPE, de acordo com a especialidade do candidato e tem a finalidade de avaliar as habilidades necessárias ao desempenho da especialidade, o domínio da técnica, sua perícia profissional, dentre outras, bem como de ratificar os conhecimentos demonstrados por ele na prova escrita. Da mesma forma, o edital foi claro ao informar que da Prova Prática da Especialidade (item 6.1.2 - 86943198 - Pág. 141), não caberia recurso.

Destarte, não há ilegalidade no ato administrativo que julgou a inaptidão do militar em prova pratica na especialidade referente, uma vez que realizado consoante as técnicas de Administração de Pessoal e dentro do estrito limite fixado pelos princípios constitucionais declinados pelo art. 37, “caput”, da CF.

O Comando da Aeronáutica realiza, ao longo do ano, exames de seleção às suas Escolas de Formação, com a finalidade de capacitar pessoal para o desempenho das atividades militares inerentes à sua destinação constitucional de defesa da Pátria, de garantia dos Poderes constitucionais, e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

No entanto, para o ingresso nestes cursos o militar se inscreverá no Concurso de Admissão ao Estágio de Adaptação, desde que para tanto preencha os requisitos pré-estabelecidos. Com efeito, as especialidades integrantes do Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica foram definidas de acordo com os interesses da Força em dispor de Oficiais com conhecimentos técnico e prático acerca dos assuntos que são afetos a cada um dos Quadros, e que visam propiciar o desempenho eficiente da atividade-fim da Aeronáutica, que vêm a ser aquela definida no art. 142 da Constituição Federal.

De se ressaltar, todavia, que se trata de jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de, aquele candidato que participou de concurso público, por força de decisão judicial ainda não transitada em julgado, não tem direito líquido e certo à nomeação e à posse no cargo almejado, hipótese em que admitida somente a reserva da respectiva vaga. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. INSCRIÇÃO NEGADA EM RAZÃO DA IDADE SUPERIOR À ESTABELECIDA NO EDITAL. PARTICIPAÇÃO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. CANDIDATO SUB-JUDICE. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DEFINITIVO, DESFAVORÁVEL AO CANDIDATO. SÚMULA N. 405 DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o candidato aprovado em Curso de Formação, por força de liminar, não possui direito líquido e certo à nomeação e à posse, mas à reserva da respectiva vaga até que ocorra o trânsito em julgado da decisão que o beneficiou. Nesse sentido, dentre outros: AgRg no RMS 30.000/PA, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 02/10/2012; AgRg no REsp 1221586/MS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 25/03/2011.

2. A participação do candidato no certame, por força de decisão precária, que resulta em sua aprovação, não induz à aplicação da teoria do fato consumado. Nesse caso, o candidato assume o risco da reversibilidade da decisão que lhe foi favorável. A respeito, dentre outros: AgRg no REsp 1018824/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 13/12/2010; MS 12.786/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJe 21/11/2008.

3. No caso, o mandado de segurança, por meio do qual o impetrante teve assegurada sua participação no curso de formação, foi denegado pela Quinta Turma do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.154.901/MS, em virtude do transcurso do prazo de 120 dias para a impetração. Incidência do entendimento da Súmula n. 405 do STF.

Precedente: MS 13.304/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 05/02/2009.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 1214953/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO SUB JUDICE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RESERVA DE VAGA. ADMISSIBILIDADE. PEDIDO MANDAMENTAL ATENDIDO ADMINISTRATIVAMENTE PARA ALGUNS IMPETRANTES. PERDA DE OBJETO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.

1. Há perda de objeto do writ se os impetrantes já receberam administrativamente o que postulavam: a nomeação para o cargo público que almejavam. Isso porque perdeu-se a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional, a esvaziar, assim, o interesse de agir, uma das condições da ação.

2. Esta Corte Superior consagrou o entendimento de que, em concurso público, o candidato sub judice, ou seja, que permaneceu no certame por força de decisão judicial ainda não transitada em julgado, não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo assegurada apenas a reserva de vaga.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, 5a Turma, AgRg no RMS 30.000/PA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 25/09/2012, DJe 02/10/2012)”

“AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO SUB JUDICE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE. INEXISTÊNCIA. RESERVA DE VAGA.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o candidato que permanece no certame por força de decisão judicial provisória não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo-lhe assegurada apenas a reserva de vaga.

2. Agravo regimental não provido.

(STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 1221586/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, julgado em 17/03/2011, DJe 25/03/2011)”

Por conseguinte, tem-se que por imposição do próprio sistema normativo, incabível a invocação dos princípios da segurança jurídica ou da confiança legítima, assim como a aplicação da Teoria do Fato Consumado, para a manutenção do cargo ou da graduação obtida através de medida liminar de caráter precário e revogável, cuja responsabilidade da reversibilidade é somente de quem a requer, evidenciando a inaptidão do provimento revogável a garantir a segurança ou estabilidade da situação jurídica concedida por força dele.

Sendo assim, inexiste qualquer ilegalidade cometida pela Administração Militar, eis que não restou demonstrado qualquer vício no procedimento adotado pelo Comando da Aeronáutica no concernente ao processo seletivo interno para o ingresso em Estágio de Adaptação a Graduação de Sargento da Aeronáutica, que se deu em estrita consonância com os dispositivos legais aplicáveis, o que conduz à conclusão de que a sentença merece total reforma.

Em vista da inversão da sucumbência, condeno a autora no pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com os critérios previstos no art. 20, §§3o e 4o do CPC/73, Diploma Processual vigente à época da publicação da sentença.

Diante do exposto, voto por dar provimento à apelação da União para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido.

É como voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MILITAR. SELEÇÃO. ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO PARA A GRADUAÇÃO DE SARGENTO. PROVA PRÁTICA DE ESPECIALIDADE. JULGAMENTO ‘NÃO APTO’. EDITAL. LEGALIDADE. PREVISÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS NA AVALIAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APELAÇÃO DA UNIÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Narra o autor na exordial que é Cabo do Exército, servindo no Comando Militar do Oeste nesta capital e pertencente ao efetivo da Banda de Música do Comando Militar do Oeste desde 2005. Inscreveu-se no concurso para o Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica - Turma 1/2010, sendo aprovado em todas as fases, à exceção da PPE - prova prática - da especialidade para a qual estava concorrendo. Salienta que a reprovação da PPE é desarrazoada e ilegal, uma vez que não se sabe quais critérios foram utilizados para a avaliação, já que não foram fornecidos ao autor e vedada a interposição de recurso.

2. Há de ser observado que o âmbito de intervenção reservado ao Poder Judiciário nos concursos públicos está circunscrito à ocorrência de ilegalidades na realização do certame, sendo insuscetíveis de revisão as questões das provas e as notas recebidas por cada candidato. Precedentes.

3. A Apelante argumenta em razões que se trata de prerrogativa da Administração Pública em escolher os melhores candidatos para ocupação de seu quadro de servidores e tal prerrogativa está em harmonia com a cláusula constitucional que garante a todos o acesso aos cargos, empregos e funções públicas (inc. I do art. 37 da.CF/88), tal preceito garante a total acessibilidade, nos termos da lei, aos cargos públicos.

4. Cumpre destacar que as Forças Armadas têm como pilar de sua estrutura a hierarquia e a disciplina, por exigência constitucional, a Constituição Federal, em seu art. 142, § 3o, X, deixa expresso que a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os direitos, os deveres, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades.

5. Reza o art. 14 da Lei 6.880/80 "que a hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas" e explicita, no § 2o, que "Disciplina é a rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo".

6. A criação do Ministério da Defesa, unificando os Ministérios Militares, ressalvou as atribuições das três Forças Armadas, como se depreende da Lei Complementar n. 97/99, que, ao instruir sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, estabelece que estas são subordinadas ao Ministro de Estado da Defesa, contando com estrutura próprias (art. 3o); que a Marinha, o Exército e a Aeronáutica dispõem, singularmente, de um Comandante, o qual exercerá a direção e a gestão da respectiva Força (art. 4o); cada uma com seus efetivos de pessoal militar e civil fixados em lei (art. 8o); e com dotações orçamentárias próprias (art. 12).

7. A Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares), recepcionada pela mesma Constituição Federal, preconiza que a promoção é um dos direitos do militar e que será feita em conformidade com a legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças (art. 50, IV, "m"); competindo a cada um dos Comandos das Forças Armadas o planejamento da carreira de seus oficiais e de praças (art. 59, parágrafo único).

8. Cabe a cada Força planejar a carreira dos integrantes dos seus quadros e estabelecer os requisitos necessários às promoções. Seguindo tais ditames, o art. 1o da Lei 7.150/83, ao fixar os efetivos do Exército, divulga limites para os efetivos de oficiais e de praças, pregando que os efetivos a vigorarem em cada ano serão preenchidos por militares de carreira e temporários e serão fixados, anualmente, por decreto do Poder Executivo; norma esta que especificará os efetivos das graduações das praças distribuídos por qualificação; anotando-se que os efetivos fixados anualmente para as praças serão os efetivos de referência para fins de promoção.

9. Em observância ao regime constitucional, dessume-se que ao Poder Judiciário cabe apenas perquirir da legalidade e constitucionalidade dos atos praticados pela Administração, sem, contudo, adentrar o juízo de oportunidade e conveniência, a fim de que seja preservada a autonomia administrativa de órgãos públicos. Não se permite ao Poder Judiciário pronunciar-se sobre a eficiência ou justiça do ato administrativo, porque, se assim agisse, estaria a emitir pronunciamento de administração e não jurisdicional.

10. Acerca da matéria, na mesma direção tem entendido os Tribunais Regionais Pátrios que a questão se encontra na seara da discricionariedade da Administração, onde não interfere o Poder Judiciário, pois não é da sua atribuição discutir os critérios de avaliação de cada Força, salvo para corrigir ilegalidade. Precedentes.

11. No caso dos autos, através da leitura do Edital do Certame em apreço, se infere que o autor ao proceder a sua inscrição, aceitou sujeitar-se àquelas normas ali estabelecidas, inclusive sobre o que dispunha sobre a Prova Prática da Especialidade (PPE).

12. Em que pese o afirmado pela Magistrada de Primeiro Grau, no sentido de que restou amplamente demonstrada a aptidão do autor, restou demonstrado que o autor obteve a nota 2,00 na referida Prova Prática (86943198 - Pág. 141) - enquanto para ser aprovado, deveria ter nota no mínima de 4,00 -, isso porque não realizou com exatidão os procedimentos de Leitura Rítmica; Leitura das notas musicais; Afinação e Sonoridade; Agógica; Interpretação da Obra como um todo, da Música escolhida pela Banca Examinadora. Igualmente em relação a execução da Música de livre escolha do candidato, não logrou êxito quanto aos aspectos avaliados, relativo. E no que tange à música que escolheu, também não teve uma performance a contento no aspecto da Sonoridade, Agógica, Postura e Índice de Dificuldade da música apresentada.

13. Do cotejo das normas do edital, restou expresso todos os aspectos que seriam realizados na prova prática – PPE, de acordo com a especialidade do candidato e tem a finalidade de avaliar as habilidades necessárias ao desempenho da especialidade, o domínio da técnica, sua perícia profissional, dentre outras, bem como de ratificar os conhecimentos demonstrados por ele na prova escrita. Da mesma forma, o edital foi claro ao informar que da Prova Prática da Especialidade (item 6.1.2 - 86943198 - Pág. 141), não caberia recurso.

14. Não há ilegalidade no ato administrativo que julgou a inaptidão do militar em prova pratica na especialidade referente, uma vez que realizado consoante as técnicas de Administração de Pessoal e dentro do estrito limite fixado pelos princípios constitucionais declinados pelo art. 37, “caput”, da CF.

15. O Comando da Aeronáutica realiza, ao longo do ano, exames de seleção às suas Escolas de Formação, com a finalidade de capacitar pessoal para o desempenho das atividades militares inerentes à sua destinação constitucional de defesa da Pátria, de garantia dos Poderes constitucionais, e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

16. Para o ingresso nestes cursos o militar se inscreverá no Concurso de Admissão ao Estágio de Adaptação, desde que para tanto preencha os requisitos pré-estabelecidos. Com efeito, as especialidades integrantes do Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica foram definidas de acordo com os interesses da Força em dispor de Oficiais com conhecimentos técnico e prático acerca dos assuntos que são afetos a cada um dos Quadros, e que visam propiciar o desempenho eficiente da atividade-fim da Aeronáutica, que vêm a ser aquela definida no art. 142 da Constituição Federal.

17. Trata de jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de aquele candidato que participou de concurso público, por força de decisão judicial ainda não transitada em julgado, não tem direito líquido e certo à nomeação e à posse no cargo almejado, hipótese em que admitida somente a reserva da respectiva vaga. Precedentes.

18 Tem-se que por imposição do próprio sistema normativo, incabível a invocação dos princípios da segurança jurídica ou da confiança legítima, assim como a aplicação da Teoria do Fato Consumado, para a manutenção do cargo ou da graduação obtida através de medida liminar de caráter precário e revogável, cuja responsabilidade da reversibilidade é somente de quem a requer, evidenciando a inaptidão do provimento revogável a garantir a segurança ou estabilidade da situação jurídica concedida por força dele.

19. Inexiste qualquer ilegalidade cometida pela Administração Militar, eis que não restou demonstrado qualquer vício no procedimento adotado pelo Comando da Aeronáutica no concernente ao processo seletivo interno para o ingresso em Estágio de Adaptação a Graduação de Sargento da Aeronáutica, que se deu em estrita consonância com os dispositivos legais aplicáveis, o que conduz à conclusão de que a sentença merece total reforma.

20. Em vista da inversão da sucumbência, condeno a autora no pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com os critérios previstos no art. 20, §§3o e 4o do CPC/73, Diploma Processual vigente à época da publicação da sentença.

21. Apelação da União provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento à apelação da União para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.